Tribunal: TJMT
Processo: 1009807-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009807-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), HELOISA SALLES GENTIL - CPF: 395.908.606-72 (AGRAVANTE), DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (AGRAVADO), DARI SILVA DOS PRAZERES - CPF: 708.382.679-04 (AGRAVADO), DARI SILVA DOS PRAZERES - CPF: 708.382.679-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO -

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – EMPREENDIMENTO EMBARGADO – FALHA NA LICENÇA AMBIENTAL - FRACIONAMENTO INDEVIDO DA ÁREA – VALOR PAGO À VISTA PELO IMÓVEL – RESOLUÇÃO POR CULPA DO VENDEDOR – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
Infere-se que a preliminar de impugnação à justiça gratuita sequer foi deduzida pela parte demandada, ora agravada, em primeiro grau de jurisdição, o que, portanto, impede qualquer incursão na matéria em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

II -
São três os requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

III - A
ssiste à agravante o direito de ver resguardado o valor pago pelo imóvel, em razão da sua intenção de rescindir o contrato, diante do inadimplemento da obrigação por culpa exclusiva do vendedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HELOÍSA SALLES GENTIL, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual de no 1015823-22.2022.8.11.0041, ajuizada em face de DAYANE DE MOURA GARCIA IMÓVEIS - ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia que a empresa demandada, ora agravada, fosse obrigada a devolver a quantia de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), com acréscimo de juros e correção monetária.

Para tanto, narra a agravante, em síntese, que adquiriu da agravada, por meio de contrato de compra e venda, o lote no 29, da quadra 07, do empreendimento denominado de Chácara de Recreio Recanto da Chapada, pelo valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), que foi devidamente quitado.

Aduz que o empreendimento se encontra embargado em razão de diversas irregularidades que não foram observadas pela agravada e nem informados previamente aos compradores, razão pela qual, tem experimentado prejuízos financeiros em razão dos valores pagos e diante da ausência de qualquer perspectiva para a solução do imbróglio.

Salienta, ainda, que em uma tentativa de acordo, a empresa agravada teria oferecido a devolução dos valores pagos em 24 parcelas mensais, sem qualquer correção ou juros, o que considera abusivo.

O pedido liminar de efeito ativo indeferido.

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, em que, preliminarmente, apresentou impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO

- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Eminentes pares:

A parte agravada suscitou preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, ao argumento de que a autora, ora agravante, não seria hipossuficiente e, assim, não poderia ser contemplada com a isenção do pagamento das despesas processuais.

De partida, infere-se que a preliminar em questão sequer foi
deduzida
pela parte demandada, ora agravada, em primeiro grau de jurisdição,
o que, portanto, impede qualquer incursão na matéria em grau recursal, sob pena de
indevida supressão de instância
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE – PRELIMINAR REJEITADA –DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE RETIRAR A AGRAVANTE DO IMÓVEL EM QUE RESIDE -–INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL SOBRE A DEMANDA – RESGUARDO A EVENTUAL DIREITO EVOCADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA IMINENTE DE RETIRADA DO IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ademais, importa também registar, que a questão em debate sequer poderia ser enfrentada em sede de recurso de agravo de instrumento, em razão de não estar contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual, em seu inciso V,
restringe a via recursal apenas à hipótese de indeferimento da gratuidade de justiça.

Portanto, a preliminar suscitada pela parte agravante não deve ser conhecida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela parte agravada.

É como voto.

II)

VOTO

- MÉRITO

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que a empresa demandada, ora agravada, fosse obrigada a devolver a quantia de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), com acréscimo de juros e correção monetária.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional foram suficientemente demonstrados, isso porque, há prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne ao ressarcimento do valor pago à vista, por um imóvel.

Ao compulsar os autos, na origem, infere-se que a autora adquiriu da agravada, por meio de um “Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Chácara de Recreio com Respectivas Frações Ideais”, conforme documento no id no 83223534, um lote
de
200m2, no empreendimento denominado de “Chácara de Recreio Recanto da Chapada”.

Pelo imóvel, a autora pagou à vista, a quantia de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), conforme comprovantes de pagamentos no id no 129027155 e 129027156.

Após a aquisição do imóvel, em 05.10.2020,
sobreveio
o embargo
do empreendimento
pelo Poder Púbico, em razão da falta de licença ambiental e do fracionamento ilegal da área, porquanto a agravada teria levado a registro lotes de 1.500m2 e vendido lotes de 200m2,
cuja medida
não seria permitid
a
naquela região.

Diante desse cenário e da total falta de previs
ibilidade a respeito
da
resolução
das questões legais atinentes ao imóvel, verifica-se que a empresa agravada passou a reter a quantia pag
a
pelo imóvel de fo
rma indevida, uma vez que,
a toda evidência,
o empreendimento n
ão será entregue no prazo contratual
.

Dessa feita, assiste à
agravante
o direito de ver resguardado o valor pago pelo imóvel, em razão da sua intenção de rescindir o contrato, diante do inadimplemento da obrigação por
culpa exclusiva
do vendedor.

Nessa mesma toada, mostra-se necessário o deferimento d
e
medida judicial urgente,
dado o
risco de perecimento do direito, isso porque, não se verifica
o mínimo esforço
da empresa agravada em regularizar o empreendimento e

tentar resolver o embr
óglio.

Em caso muito semelhante e julgado neste Tribunal de Justiça, foi decidido o seguinte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS PELO AUTOR/AGRAVADO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em que pese a pretensão da Agravante em aplicar a Cláusula de Arbitragem e, por conseguinte, obstar o prosseguimento da demanda originária, verifica-se que esta tese não foi enfrentada na instância singela, fato que impede a sua apreciação no Juízo ad quem.

De acordo com o Verbete Sumular n.o 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas, integralmente, pelo promitente comprador em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora.

Em sendo incontroverso o atraso na entrega do empreendimento adquirido pelo Agravado, evidente a responsabilidade da Agravante em efetuar o depósito judicial de todo o valor recebido do Agravado referente às prestações do imóvel objeto do Compromisso de Compra e Venda e Imóvel Urbano.

A alegada dificuldade financeira não tem o condão de revogar a ordem judicial, especialmente porque deixou a Construtora de trazer provas, seguras e inconteste, a respeito da fraqueza econômica da empresa que a impede de cumprir a obrigação.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

(N.U 1014421-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

Assim, deve ser reformada a decisão de base, a fim de conceder a tutela de urgência para determinar que a agravada proceda o depósito imediato do valor integralmente pago, qual seja, da quantia de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais)
, por ora, acrescido apenas de correção monetária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a demandada, ora agravada, proceda de imediato, ao depósito em juízo do valor integralmente pago, qual seja,
da
quantia de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais)
, devidamente corrigida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022